Tribunal: TJBA
Processo: 8000674-09.2022.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000674-09.2022.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ZENILTON ALMEIDA DE SOUZA

Advogado(s)
:
GILBERTO DOS SANTOS DUQUE

APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA

Advogado(s)
:

*** E

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS. INEXISTÊNCIA. MATÉRIA. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE.

I – O acórdão embargado apresentou fundamentação correlata, suficiente e clara quanto à inexistência de nulidade no procedimento administrativo impugnado, uma vez observados os princípios da ampla defesa e do contraditório.

II – Incompatível a pretensão indenizatória com a conclusão de validade do auto de infração, desnecessária é sua apreciação.

III - Evidenciada a ausência de vícios no julgado

impugnado, imperativo é o não acolhimento dos aclaratórios opostos pela Embargante.

EMBARGOS REJEITADOS.

ACORDÃO

Vistos,

relatados

e discutidos os
Embargos de Declaração
opostos na
Apelação n
º
. 8000674-09.2022.8.05.0274
, em que figura como
Embargante

ZENILTON ALMEIDA DE SOUZA

e como
Embargado
MUNICÍPIO DE VITORIA DA CONQUISTA.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOISA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA